Tribunal: TJMT
Processo: 1005741-21.2021.8.11.0055
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005741-21.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAO ALVES MARTINS - CPF: 609.362.582-68 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VITOR GABRIEL COSTA GOMES REPRESENTACOES - CNPJ: 34.017.458/0001-75 (RECORRIDO), JESSICA CHAVES DOS SANTOS - CPF: 026.574.861-50 (ADVOGADO), RAFAEL PARDO - CPF: 285.042.828-05 (ADVOGADO), ARTHUR TERUO ARAKAKI - CPF: 869.636.191-15 (ADVOGADO), NACIONAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS EIRELI - CNPJ: 36.520.209/0001-23 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFÍCIO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E EXTINGUIU O PROCESSO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO DE BEM MÓVEL. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DO CONTRATO FIRMADO. PRETENSÃO AUTORAL DE ANULAÇÃO CONTRATUAL c/c RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E DANOS MORAIS. VALOR TOTAL DO CONTRATO SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS NO ATO DO PROTOCOLO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL RECONHECIDA “EX OFFÍCIO”. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 3º, I C/C 51, I, DA LEI 9.099/95.

O Juizado Especial é incompetente para processar e julgar a causa se o valor ultrapassar a 40 (quarenta) salários-mínimos.

Se o valor total do contrato de consórcio que a autora visa à declaração de nulidade e restituição é superior ao teto do Juizado Especial Civil, a incompetência deve ser reconhecida.

Processo julgado extinto sem resolução do mérito, nos termos do estatuído no art. 485, inciso IV, do

Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1005741-21.2021.8.11.0055

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra

Recorrente(s):

Vitor Gabriel Costa Gomes Representações

Recorrido(s):

Joao Alves Martins

Nacional Administradora De Consórcios Eireli

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31 de outubro de 2023

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, CPC/2015, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, para

DECLARAR a rescisão do contrato objeto dos autos.

CONDENAR as requeridas solidariamente à restituição dos valores efetivamente pagos pela parte autora, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data de cada desembolso, acrescidos de juros legais, a partir da data da citação.

CONDENAR a requerida a pagar ao autor, a título de danos morais, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a partir da citação.-

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95..”.

No presente caso, o Reclamante ajuizou a presente demanda visando a declaração de nulidade do contrato de consórcio sob promessa de sorteio “garantido”, a restituição dos valores pagos, bem como indenização a título de dano moral.

Em relação ao alegado contrato, juntado, verifico que, segundo consta na
exordial, se trata de crédito pleitado no valor de R$ 50.000,00(cinquanta mil reais)(id. 183283546).

Aliado a isso, a ação foi protocolada em junho de 2021, sendo o salário-mínimo da época R$ 1.100,00

Como é sabido há dois limites de alçadas para os feitos que tramitam no Juizado Especial: 20 (vinte) salários mínimos, quando o reclamante não estiver representado ou assistido por advogado e 40 (quarenta) salários mínimos, quando estiver assistido ou representado por causídico.

O artigo 3º da Lei 9.099/95, dispõe:

Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:

I - as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo;

Como é cediço o magistrado pode
reconhecer de ofício as questões de incompetência absoluta,
tal como no presente caso.

Nesse sentido, a Turma Recursal já decidiu:

CONSÓRCIO –
ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DO CONTRATO FIRMADO – VALOR DO CONTRATO QUE ULTRAPASSA O TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS
– PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA REFORMADA.

As causas cujo valor ultrapassa o limite de quarenta vezes o salário mínimo estão fora de alcance dos Juizados Especiais.

(N.U 1001620-28.2021.8.11.0029, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma
Recursal Única, Julgado em 08/09/2022,
Publicado no DJE 08/09/2022
)

“RECURSO CÍVEL INOMINADO -
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES - VÍCIOS DE CONTRATO - VALOR DO CONTRATO SUPERIOR AO TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A parte autora deverá observar prescrição da norma processual, quando do ajuizamento da ação, inclusive quando da atribuição ao valor da causa, para o fim de fixação da competência, observando ao disposto no art. 3º, I, da Lei 9.099/95.
Tratando-se de validade, modificação ou rescisão de negócio jurídico o valor atribuído à causa será o valor do contrato, conforme ao disposto no art. 259, V, do CPC
.” (grifei)

(RNEI, 5877/2010, DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Data do Julgamento 04/03/2011, Data da publicação no DJE 09/06/2011)

RECURSO INOMINADO. ASSESSORIA DE CRÉDITO. PEDIDO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VALOR DA CAUSA DEVE CORRESPONDER AO VALOR DO CONTRATO. CPC ART. 292, II. VALOR DO CONTRATO SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Nas causas em que se pleiteia a rescisão do contrato, o valor da causa deve corresponder ao valor do contrato, conforme o disposto no art. 292, inc. II, do Código de Processo Civil.

2. O Juizado Especial é incompetente para processar e julgar a causa se o valor ultrapassar a 40 (quarenta) salários mínimos.

3. Nas causas ajuizadas no Juizado Especial incide o limite de 40 (quarenta) salários mínimos e só o valor do contrato discutido neste feito é bem superior ao referido teto, o torna esta justiça especializada incompetente para processar e julgar a presente demanda.

4. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “LEILA MOREIRA DOS SANTOS ajuizou demanda objetivando a rescisão contratual, restituição de valores e reparação pelos danos morais em desfavor dos requeridos. Relatou que efetuou negócio jurídico com os reclamados para financiamento de empréstimo, com a promessa de liberação do crédito de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e condição de pagamento de entrada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e o restante parcelado em 80 (oitenta) parcelas iguais de R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais); contudo, após o depósito do sinal, não obteve o montante, motivo pelo qual buscou a solução administrativamente, no entanto, sem êxito. (...)Ressai dos autos que o polo ativo pleiteou a rescisão do contrato no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), bem como a condenação em danos morais e ressarcimento pelo valor pago na entrada da avença. (...) o valor atribuído à causa não é equivalente ao da pretensão do reclamante, uma vez que o quantum do contrato ultrapassa o teto do Juizado Especial, conforme o art. 3º, I, Lei nº 9.099/05, restando prejudicada a tramitação do presente feito nesta seara.”.

5. A sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

(N.U 1001383-07.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023)

Desta forma, ao multiplicar o valor do salário-mínimo vigente em 2021 (ano em que foi ajuizada a presente lide), que era de R$1.100,00, por 40, chega-se ao resultado de R$44.000,00 e só o valor total do contrato de consórcio que a autora visa à nulidade é de R$ 50.000,00 que é superior ao teto do Juizado Especial Cível.

Portanto, como nas causas ajuizadas no Juizado Especial incide o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos e o valor total do contrato é superior ao teto, a incompetência deve ser reconhecida.

Ante o exposto
, conheço do recurso, e,
de ofício, reconheço a incompetência do Juizado Especial
e
julgo extinto
este feito, sem resolução do mérito, em face ao disposto no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023